Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740545-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA AGRAVADO: DF FACTORING LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu parcialmente a penhora postulada, limitando-a à razão de dez por cento (10%) da remuneração líquida mensal percebida pelo executado. O agravante defende que a penhora recaiu sobre verba absolutamente impenhorável, conforme dispõe o § 2o, do art. 833, do CPC, e que o valor devido no caso dos autos não se enquadra em qualquer das hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Sustenta que a penhora de percentual de seu salário influenciará substancialmente na sua subsistência e de sua família, além de causar danos à sua dignidade. Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada ilegal a penhora incidente sobre os proventos da aposentadoria do ora agravante, face ao disposto no inciso IV, do art. 833, do CPC, e que, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta, não sendo admitida sequer a penhora parcial dos proventos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do fato de já ter sido determinada a expedição do mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para ciência e implementação dos descontos a serem depositados em conta judicial vinculada ao presente feitio, até o limite atualizado da dívida. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Isso porque o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis. Essa norma, de ordem pública, só pode sofrer mitigação, nas hipóteses de pagamento de pensão alimentícia, o que, em princípio, não parece ser o caso dos autos. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator